Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701211-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANA FRANCISCA PEREIRA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID no 17976412) apresentada por FLAVIANA FRANCISCA PEREIRA, em que pede a desistência do presente Agravo de instrumento interposto por meio do sistema PJE (ID no 13777828). É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o pedido ora formulado merece acolhida. Justifico. Compulsando os autos, verifico que a cronologia dos atos processuais revela que o pedido de desistência restou formalmente protocolado antes de seu julgamento, cabendo ao julgador, por força do artigo 998 do novo Código de Processo Civil (de 2015), acolher tal pretensão. Frise-se que o eventual julgamento do recurso nas circunstâncias em que os atos processuais se desenrolariam vai de encontro com um direito assegurado à parte, qual seja: o de desistir do referido expediente. Por todo o exposto, com base na fundamentação supra, acolho o pedido indigitado (ID no 17976412) e, por consequência lógica, com fulcro no art. 998, do novo Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, VIII, do RITJDFT (de 2016), homologo a desistência do presente recurso. Publique-se. Em Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator